Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-35.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001025-35.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0004-75 (AGRAVADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão modificada pelos embargos de declaração que negou provimento a apelação (Id. 141668188 e Id. 146101666).

Assegura que, diante do reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
a regra inserta no art. 90, §4º, do CPC, deve ser conciliada com a regra prevista no art. 26 da Lei nº 6.830/1980
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 154198174) com pedido de aplicação da multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A requerente perseguia o adimplemento do débito tributário exequendo, contudo, pugnou pela extinção do feito, ante desinteresse na ação.

Inexistindo interesse da exequente no prosseguimento do feito, não resta a este juízo outra solução que não seja a extinção.

Nesta senda, homologo o pedido de desistência e em consequência julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Isento de custas nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80. [...]. (Id. 140271808).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, recebo os presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolho a pretensão neles deduzida e julgo procedente o pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, inciso I e II do CPC/15, para reconhecer a obscuridade na sentença retro, que passará a ter os seguintes termos:

‘
Condenando a parte exequente ante a extinção sem resolução do mérito por desistência ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art. 85, §2º e 90, caput, ambos do CPC/2015
.’. [...]. (Id. 140271816 – fls. 2/3).

Em decisão monocrática proferida na data de 4 de novembro de 2022, acolhi os embargos de declaração, a conferi-lhes efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação (Id. 146101666).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, em razão do reconhecimento do pedido que resultou no cancelamento da certidão de dívida ativa,
os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 78.619,72: setenta e oito mil e seiscentos e dezenove reais e setenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2017345070, Id. 140271786), em que a inicial foi protocolada em 21 de janeiro de 2020 (Id. 140271785) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de março do mesmo ano (Id. 140271787).

Intimada para apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública, na data de 3 de março de 2022, reconheceu “
a procedência das alegações
[...] e
, em consequência, procedeu ao cancelamento do título executivo que instrumenta a presente ação
”, a pleitear pela “
extinção da ação nos exatos termos do artigo 26 da LEF c/c art. 487, III, ‘a’ do CPC, e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com modicidade, aplicando-se aqui as regras do art. 90, § 4º, do Novo CPC que prevê que o reconhecimento do pedido gera sua redução pela metade
.”

Por conseguinte, em 8 de abril de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (Id. 140271808 e Id. 140271816).

Consoante está no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor da causa (
R$ 78.619,72: setenta e oito mil e seiscentos e dezenove reais e setenta e dois centavos
), o que corresponde a R$ 7.861,97: sete mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Referente ao pedido de incidência do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no caso, entendo que não se pode impor multa, uma vez que a interposição do recurso se mostra imprescindível para viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023